Tribunal: TJPA
Processo: 0804103-83.2022.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804103-83.2022.8.14.0065

APELANTE: JUNIOR DOS SANTOS BARROS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO DE PESSOAS REALIZADO EM DESACORDO COM O ART. 226 DO CPP. AUSÊNCIA DE PROVAS AUTÔNOMAS DE AUTORIA. APLICAÇÃO DO TEMA REPETITIVO 1.258 DO STJ. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Xinguara que o condenou pela prática do crime de roubo majorado, previsto no art. 157, §2º, II, c/c §2º-A, I, do Código Penal, na forma do art. 71, parágrafo único, do Código Penal, fixando-lhe a pena de 11 (onze) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 28 (vinte e oito) dias-multa. A defesa sustenta, preliminarmente, nulidade do reconhecimento pessoal realizado na fase investigativa por inobservância do art. 226 do CPP e, no mérito, pleiteia absolvição por insuficiência probatória, bem como a revisão da dosimetria da pena.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o reconhecimento pessoal realizado na fase investigativa, em suposta inobservância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, enseja nulidade do processo; (ii) saber se o conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para demonstrar, de forma segura, a autoria delitiva atribuída ao apelante; e (iii) subsidiariamente, saber se é cabível a revisão da dosimetria da pena aplicada na sentença condenatória.

III. Razões de decidir

3. A alegação de nulidade do reconhecimento pessoal confunde-se com o próprio exame da suficiência da prova de autoria, razão pela qual deve ser analisada conjuntamente com o mérito recursal.
4. O reconhecimento realizado na fase investigativa não observou as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, inexistindo demonstração de que o acusado tenha sido colocado ao lado de pessoas com características semelhantes ou de que tenha havido prévia descrição por parte da vítima, bem como não se verificou confirmação presencial do reconhecimento fotográfico realizado por outra vítima.

5. Nos termos da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 1.258, o reconhecimento irregular não pode, isoladamente, fundamentar decreto condenatório, sendo indispensável a existência de outros elementos probatórios autônomos e independentes produzidos em juízo.

6. No caso concreto, os depoimentos das vítimas limitaram-se a reiterar a identificação previamente realizada na fase policial, sem apresentar elementos objetivos capazes de vincular, de forma segura, o apelante à prática criminosa, inexistindo apreensão de objetos em sua posse ou outras provas independentes que confirmem a imputação.
7. Diante da ausência de prova segura de autoria, impõe-se a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido. Absolvição do apelante com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
JÚNIOR DOS SANTOS BARROS
, inconformado com a sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Xinguara/PA que o condenou à pena de
11 (onze) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, em regime inicial fechado, além de
28 (vinte e oito) dias-multa
, pela prática do delito previsto no
art. 157, §2º, inciso II c/c §2º-A, inciso I, do Código Penal
, em razão de roubos praticados mediante concurso de agentes e com emprego de arma de fogo.

Em razões recursais,
preliminarmente,
sustentou o apelante a nulidade do processo em razão da inobservância do procedimento legal para reconhecimento pessoal, argumentando que o ato realizado na fase policial não observou as formalidades previstas no art. 226 do CPP.
No mérito,
alegou insuficiência de provas quanto à autoria delitiva, requerendo, assim, sua absolvição com fundamento no princípio do
in dubio pro reo
, bem como postulou a reforma da dosimetria da pena, com o afastamento da majorante referente ao emprego de arma de fogo, bem como readequação do patamar de aumento referente ao crime continuado, previsto no artigo 71 do CP.

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu
o conhecimento e o não provimento do recurso
, no que foi seguido, nesta Superior Instância, pela Procuradoria de Justiça, em parecer ministerial.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso em seus termos.

I - DA SÍNTESE FÁTICA E PROCESSUAL

Acerca da imputação em desfavor do apelante, narra a denúncia, em síntese, que:

“(...) no dia 10/11/2022, por volta das 11h, no Setor Jardim do Lago, município de Xinguara, o denunciado JÚNIOR DOS SANTOS BARROS, corrompeu o adolescente K.E.P.D.C. para com ele praticar infração penal, bem como subtraiu, com ânimo de assenhoramento definitivo, mediante violência ou grave ameaça, com emprego de arma de fogo, o aparelho celular SAMSUNG S20 FE da ofendida LUCIMAR ALVES LOPES.

Consta ainda nos autos do inquérito policial que no mesmo dia, mas por volta das 21h, município de Xinguara, o denunciado JÚNIOR DOS SANTOS BARROS, corrompeu o adolescente K.E.P.D.C. para com ele praticar infração penal, bem como subtraiu, com ânimo de assenhoramento definitivo, mediante violência ou grave ameaça, com emprego de arma de fogo, os aparelhos celulares das vítimas VICTOR GABRYEL DE ALMEIDA MARINHO e ADRIANY VICTÓRIA DE ALMEIDA MARINHO.

Conforme relatório policial anexo, o acusado JÚNIOR e o adolescente K.E.P.D.C., abordaram a ofendida LUCIMAR, gestante, e sua genitora enquanto caminhavam pelo setor Jardim América, proximidades do lago, quando o adolescente K.E.P.D.C desceu da motocicleta, munido com arma de fogo, anunciou o assalto e puxou a bolsa tira colo da ofendida, ocasião em que o aparelho celular SAMSUNG S20 FE caiu ao solo, momento em que o adolescente subtraiu o celular e tentou puxar novamente a bolsa da vítima a fim de subtraí-la, fato não consumado em razão da genitora da ofendida ter gritado por socorro.

No mesmo dia, por volta das 21h, utilizando-se do mesmo modus operandi, abordaram os ofendidos VICTOR GABRYEL DE ALMEIDA MARINHO e ADRIANY VICTÓRIA DE ALMEIDA MARINHO, quando o adolescente K.E.P.D.C desceu da motocicleta, munido com arma de fogo, anunciou o assalto e subtraiu os aparelhos celulares dos ofendidos, evadindo-se do local crime após a consumação delitiva.

Extrai-se dos autos investigativos que o adolescente K.E.P.D.C. confessou a prática delitiva e, na ocasião narrou perante a autoridade policial que o denunciado JÚNIOR DOS SANTOS BARROS confessou a pratica delitiva, bem assim afirmou que o acusado JÚNIOR foi quem lhe convidou para praticar roubo de celulares nesta cidade de Xinguara, conforme termo de informações anexo.

Insta destacar que as vítimas foram reconhecidas perante o representado JÚNIOR DOS SANTOS BARROS e o adolescente K.E.P.D.C., os quais descrevam as roupas que os mesmos usavam no momento da prática delitiva, sendo que o adolescente, quando apreendido usava o moletom de cor preta e o boné de cor preta, e ao prestar informações declarou que o acusado JÚNIOR usava moletom escuro e boné branco.

Diante de todo esposado, verifica-se que a materialidade do delito está confirmada nos autos, enquanto que os indícios de autoria do crime são aferíveis pelos depoimentos das testemunhas e vítimas prestados no inquérito policial em epígrafe, bem assim pelo auto de reconhecimento de pessoa (f. 05 e 10 – Doc de Id nº 81696776) e demais documentos e depoimentos colhidos durante as investigações. (...)”

Após regular instrução processual, o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Xinguara julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para
condenar JÚNIOR DOS SANTOS BARROS pela prática do crime de roubo majorado, previsto no art. 157, §2º, II, c/c §2º-A, I, do Código Penal, na forma do art. 71, parágrafo único, do Código Penal, fixando a pena em 11 (onze) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 28 dias-multa
, absolvendo-o quanto ao delito previsto no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Inconformada, a defesa interpôs apelação. Em razões recursais,
preliminarmente,
sustentou a nulidade do processo em razão da inobservância do procedimento legal para reconhecimento pessoal, argumentando que o ato realizado na fase policial não observou as formalidades previstas no art. 226 do CPP.
No mérito,
alegou insuficiência de provas quanto à autoria delitiva, requerendo, assim, sua absolvição com fundamento no princípio do
in dubio pro reo
, bem como postulou a reforma da dosimetria da pena, com o afastamento da majorante referente ao emprego de arma de fogo, bem como readequação do patamar de aumento referente ao crime continuado, previsto no artigo 71 do CP.

II – DAS QUESTÕES PRELIMINARES

A defesa sustenta a nulidade do reconhecimento pessoal realizado na fase investigativa, sob o argumento de que não foram observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal.

Todavia, a matéria suscitada
confunde-se com o próprio exame do mérito e com ele será analisado
, pois a discussão acerca da regularidade do reconhecimento e da confiabilidade da identificação do acusado está diretamente relacionada à análise da suficiência do conjunto probatório.

III – MÉRITO RECURSAL

No mérito, a defesa pugna pela absolvição do apelante por insuficiência probatória.

Analisando detidamente os autos, verifico que razão lhe assiste.

A controvérsia central dos autos reside na
validade e confiabilidade do reconhecimento do acusado
, elemento que constituiu o principal suporte da imputação.

O tema foi recentemente enfrentado pelo
Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 1.258
, ocasião em que a Corte firmou orientação no sentido de que
o reconhecimento de pessoas deve observar rigorosamente o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal
, uma vez que se trata de meio de prova sensível e sujeito a elevado risco de indução e erro judiciário.

Na oportunidade, o STJ assentou que
o reconhecimento realizado em desconformidade com o procedimento legal não pode servir, isoladamente, como fundamento para a condenação
, sendo imprescindível a existência de
outros elementos probatórios independentes e seguros produzidos em juízo
.

A tese firmada buscou justamente evitar condenações baseadas em
identificações frágeis ou contaminadas por sugestão
.

No caso dos autos, verifica-se que
os reconhecimentos realizados na fase investigativa não observaram as formalidades estabelecidas pelo art. 226 do Código de Processo Penal
, inexistindo registro de que no
reconhecimento presencial
realizado pela vítima LUCIMAR ALVES PEREIRA, o acusado tenha sido colocado ao lado de outras pessoas com características semelhantes, tampouco de que tenha sido previamente descrito pela vítima (ID 21300812 - Pág. 5). De igual forma, não é possível extrair dos autos que o
reconhecimento fotográfico
realizado pela vítima ADRYANE VICTORIA DE ALMEIDA MARINHO tenha sido confirmado de forma presencial (21300812 - Pág. 10).

Vejamos as provas orais coligidas aos autos:

Na fase inquisitiva, a vítima LUCIMAR ALVES LOPES (ID 21300812 - Pág. 6), aduziu,
verbis
:
“
Que no dia 10/11/2022, por volta das 06h15min
, a declarante/vitima, encontrava-se caminhando no setor Jardim do Lago, acompanhada e sua genitora a senhora MARIA FRANCISCA ALVES BATISTA, oportunidade que
foram surpreendidas por dois indivíduos que encontrava-se em uma motocicleta HONDA BIZ DE COR PRETA
, os quais pararam a motocicleta entre a declarante e sua genitora, e em seguida o indivíduo que se encontrava na garupa da motocicleta desceu com uma arma de fogo tipo pistola nas mãos e anunciou o assalto apontando a arma de fogo em direção da declarante e de sua genitora; Que na sequência, o criminoso determinou para declarante passar o seu aparelho celular SAMSUNG S20 F E, DE COR VERDE ao mesmo; Que na sequência, antes que a declarante repassasse o aparelho celular, o assaltante puxou a sua bolsa tira colo que estava com zipe aberto, porém, a declarante segurou, e no momento que o assaltante puxava, a bolsa caiu e o aparelho celular saiu do interior da bolsa, e em seguida, o assaltante pegou o aparelho celular da declarante, e colocou no cós de sua calça; Que na sequência, a genitora da declarante começou a gritar, oportunidade que o assaltante puxou novamente a bolsa da declarante que estava com sua arma de fogo no interior, pois a declarante é policial militar, porém, o assaltante não conseguiu subtrair a bolsa da declarante com a arma de fogo em seu interior; Que na sequência, o assaltante montou na garupa da motocicleta, onde seu comparsa lhe esperava e evadiu-se do local; Que ao sair, o assaltante lesionou a perna direita da genitora da declarante com a motocicleta; Que após, a saída dos criminosos, a declarante pediu carona para uma pessoa que passava em uma motocicleta, o qual lhe deixou na residência de seu colega de trabalho o policial militar SDIPM NOLETO, o qual comunicou o fato para outros policiais militares, e também passou mensagens, pois a declarante passou para NOLETO as características físicas dos assaltantes e da motocicleta;
Que os assaltantes vestiam dois MOLETONS PRETOS, CALÇAS COMPRIDAS, e usavam BONÉ BRANCO E PRETO, e não usavam nada no rosto
;
Que no dia 12/11/2022
, por volta das 05h30min, a declarante encontrava-se em sua residência, oportunidade que
recebeu um telefonema do seu colega de trabalho SDIPM F. SANTOS, o qual lhe informou que haviam detido dois indivíduos
com as mesmas características dos criminosos que roubaram seu aparelho celular; Que de imediato, a declarante se deslocou para delegacia,
e ao avistar os nacionais KAYKY EDUARDO PEREIRA DA CRUZ e JÚNIOR DOS SANTOS BARROS, reconheceu os mesmos com toda certeza e segurança como sendo os criminosos que portando arma de fogo roubaram seu aparelho celular no dia 10/11/2022
, por volta das 06h15min da manhã;
Que os policiais militares, não conseguiram apreender em poder dos criminosos, o aparelho celular da vítima,

e quando foram presos, estavam na motocicleta YAMAHA CRYPTON DE COR PRATA SEM PLACA
; QUE nesta delegacia a declarante tomou conhecimento que outras vítimas reconheceram os criminosos KAYKY e JUNIOR.”

Em juízo, a aludida ofendida, LUCIMAR ALVES LOPES, confirmou, em síntese, ter sido vítima de um assalto perpetrado por dois sujeitos, um deles estava pilotando uma motocicleta e outro desceu ameaçando a depoente e sua mãe com uma arma de fogo, sendo que ambos os acusados estavam sem capacete, tendo-lhe sido subtraído um aparelho celular SAMSUNG S20 FE. Referiu, ainda, ter reconhecido o réu na fase inquisitiva e que a arma de fogo utilizada no delito era aparentemente verdadeira, esclarecendo que na delegacia soube que o outro acusado era adolescente. Por fim, aduziu ter recuperado o celular subtraído, porém, pelo que recorda, estava na posse de outras pessoas, possíveis receptadores.

Também na fase judicial, a vítima ADRIANY VICTÓRIA DE ALMEIDA MARINHO referiu, em suma, ter sido abordada por dois sujeitos pilotando uma motocicleta, os quais ameaçaram ela e seu irmão Victor Gabriel de Almeida Marinho, fazendo-os parar em via pública para lhes subtrair dois celulares, um da depoente e outro do seu irmão, os quais não foram recuperados. Verbalizou que os fatos ocorreram em uma quinta-feira à noite e os acusados foram presos no sábado pela manhã, sendo que na delegacia fizeram reconhecimento por meio de fotografias e não presencialmente.

Por fim, a testemunha GENÉSIO LOPES DA COSTA, policial militar, em síntese, confirmou que fez a abordagem dos acusados após receber denúncias de roubos ocorridos. Referiu que os acusados pegaram a moto de um cliente do genitor de um deles para realizar os roubos, bem como que teriam vendido o celular subtraído das vítimas.

Em seu interrogatório, o acusado JÚNIOR DOS SANTOS BARROS negou a prática delitiva.

Dos depoimentos acima transcritos, extrai-se que os relatos prestados em juízo pelas vítimas apresentam convergências quanto à dinâmica dos crimes narrados, consistente na atuação de
dupla em motocicleta realizando abordagem para subtração de aparelhos celulares
, mediante ameaça às vítimas, embora se refiram a episódios distintos.

Todavia, seus depoimentos não trouxeram
elementos objetivos que permitam vincular, de forma segura, o apelante à prática criminosa
, limitando-se a reproduzir a identificação anteriormente realizada na fase policial.

Da mesma forma, a testemunha ouvida em juízo não presenciou os fatos e não apresentou informações capazes de corroborar a imputação de forma independente.

Com efeito, constata-se que
a prova de autoria permaneceu essencialmente dependente desse reconhecimento irregular
, não havendo nos autos elementos autônomos e independentes capazes de confirmar, de maneira segura, a participação do apelante nos fatos delituosos.

Ressalta-se que não foram apreendidos objetos na posse do acusado, tampouco houve recuperação dos bens subtraídos em circunstâncias que pudessem indicar sua participação direta nos delitos, destacando-se que a motocicleta encontrada com ele não foi a mesma apontada pelas vítimas.

Nessas condições, verifica-se que
o reconhecimento irregular acabou assumindo papel central na formação do juízo condenatório
, situação que contraria frontalmente as diretrizes fixadas pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
Tema Repetitivo 1.258
.

Diante da ausência de prova segura de autoria, impõe-se a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, consagrado no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Assim, o conjunto probatório produzido nos autos revela-se
insuficiente para sustentar o édito condenatório
, impondo-se a absolvição do apelante.

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe provimento para absolver o apelante JÚNIOR DOS SANTOS BARROS
, com fundamento no
art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
, diante da insuficiência de provas quanto à autoria delitiva.

É como voto.

Belém, 25/03/2026